Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2. Uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, a Defesa deveria contestar eventual não oferecimento do ANPP na primeira oportunidade após a apresentação da inicial acusatória, o que não ocorreu no caso concreto, pois a Defesa somente requereu o benefício por ocasião do oferecimento das alegações finais, de forma intempestiva, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
3. A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para a escolha da fração relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenha sido utilizada para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem. Precedentes jurisprudenciais.
4. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso conhecido e desprovido.